Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-04.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-04.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILSON CARDOSO ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADOR DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES (CID I-82).
NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DE MEDICAMENTO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E DA SÚMULA N° 421, DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8001113
-04.2021.8.05.0032
,

da Comarca de Brumado, figurando como Apelante
GILSON CARDOSO ROCHA
e Apelados
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto condutor.